Tribunal: TJDFT
Processo: 0706933-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706933-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: MRV Engenharia e Participações S/A Embargados: Elen Passos Batista D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima MRV Engenharia e Participações S/A (Id. 22963377) contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pela ora embargante (Id. 22410366). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator